Tribunal: TJSP
Processo: 1012282-44.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c devolução de valores – Contrato de financiamento.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade – Contratação expressa – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c devolução de valores – Contrato de financiamento.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade – Contratação expressa – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Tabela Price – Possibilidade de aplicação, não caracterizando ilegalidade/abusividade.
Tarifa de Cadastro - Cobrança possível nos contratos firmados após 30/04/2008, no início do relacionamento contratual – Ônus do autor de demonstrar eventual negócio jurídico anterior – Ônus não desincumbido - Ausência de comprovação de que o valor é abusivo.
Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação dos serviços e de ausência de onerosidade excessiva.
Seguro de proteção financeira – Inexistência de comprovação de facultatividade de escolha da seguradora pelo consumidor – Venda casada – Abusividade reconhecida - Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Recurso parcialmente provido.